Tribunal: STF
Processo: Rcl 58549
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pela Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal De Justiça De Mato Grosso, nos autos da Tutela Antecedente com Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação de nº 1003875-75.2023.8.11.0000, por suposto desrespeito à súmula vinculante 31 deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “: “É inconstitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”. 



    Contra o ora reclamante foram ajuizadas  “execuções fiscais lastreadas em lançamentos do imposto do ISSQN, tendo como fato gerador a locação de bens moveis”.  Contudo, o Município  “estaria procedendo, indevidamente, com a cobrança de ISSQN”.



    Discorre sobre o trâmite da ação na origem, o mérito da discussão e a junta documentos que seriam suficientes para lhe conferir êxito na ação. Relata que “teve contra si julgada improcedente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo 0003411-86.2016.8.11.0041, onde se buscava a declaração de nulidade e extinção de lançamento de crédito tributário da CDA n. 713864 que tramita na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0015928-65.2012.8.11.0041 e da CDA n. 392989 que tramita na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0025514-58.2014.8.11.0041, ambas a execuções fiscais lastreadas em lançamentos do imposto do ISSQN, tendo como fato gerador a LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS em violação a Súmula Vinculante 31 do STF”. 



    Ainda, que “Fora necessária a interposição de TUTELA ANTECEDENTE RECUSAL junto ao TJ-MT PetCiv 1003875-75.2023.8.11.0000, na qual equivocadamente fora indeferida a Tutela requerida, negando efeito suspensivo ao processo principal, até o julgamento final da apelação, mantendo recalcitrânte à violação da súmula vinculante 31 deste supremo tribunal federal, na r. decisão de id. 159921152, disponibilizada no djen em 06/03/2023 e publicada no dia 07/03/2023, que ensejou a presente reclamante, diante da ausência de recurso com efeito suspensivo para buscar a revisão da mesma.” (eDoc 1, p. 11)



    Defende que “a violação à ratio decidendi firmada por este Supremo Tribunal Federal, quando da PROLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 31 do STF, restou evidente quando o d. Desembargador Relator de ID. 159921152, em seu processo de cognição exercido na analise da Tutela Antecedente, desconsiderou a existência do despacho saneador, bem como o termo de conclusão de fiscalização no ID.159750669, PÁG. 46/48 e 62 do processo PetCiv 1003875- 75.2023.8.11.0000 (DOC. 02), que prova que a autuação em desfavor do autor fora praticado, tendo como elemento núcleo a presença de montador e operador dos equipamentos de áudio, vídeo e sonorização locados, desconsiderando as obrigações do Reclamante constantes no art. 566 e incisos do Código Civil, em clara afronta ao art. 110 do CTN” (eDoc 1, p. 13)



    Conclui ser “ totalmente incompatível com a Súmula Vinculante nº 31 do STF a incidência ou cobrança de ISSQN sobre operação de locação de bens moveis que é a única função da empresa Reclamante, e, faltando, pelo fisco a demonstração cabal de onde retirou-se o valor para composição do imposto ISS, demonstra-se que o lançamento realizado, as autuações e intimações foram realizadas de forma equivocada” (eDoc 1, p. 15)



    Requer,  a concessão de liminar para suspender a exigibilidade dos débitos tratados na ação anulatória e, no mérito, a procedência da reclamação com a cassação da decisão lavrada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na tutela antecedente nº 1003875-75.2023.8.11.0000. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Segundo consta do andamento processual acostado no Edoc 9, p. 2 e p.303, o feito indicado na presente reclamação transitou em julgado em 16.03.2023, enquanto a presente reclamação somente foi protocolada em 21.03.2023, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC



    A Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.2014)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente